Tribunal: STF
Processo: MS 20463
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-10-23
Data de publicação: 1985-10-23

Ementa:
- PROCURADOR DA REPUBLICA. CONCURSO PÚBLICO SETORIZADO.
PRETENSAO DAS IMPETRANTES DO MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE OBSTE
NOMEAÇÃO E POSSE DE APROVADOS EM CONCURSO POSTERIOR.
DESISTENCIA DA IMPETRAÇÃO PORQUE NOMEADAS AS IMPETRANTES PARA OS
CARGOS QUE DISPUTARAM.
DESISTENCIA HOMOLOGADA.